Tribunal: TJES
Processo: 5000033-80.2022.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-80.2022.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIPPEL - SOLUCOES INTEGRADAS PARA BIOMASSA LTDA

APELADO: SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO E
OBSCURIDADE
– INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000033-80.2022.8.08.0018

EMBARGANTE:
LIPPEL – SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA BIOMASSA LTDA

EMBARGAD
A
:
SERRARIA SANTA RITA LTDA – EPP

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LIPPEL – SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA BIOMASSA LTDA

contra o v. acórdão inserido no ID 6885793, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível anteriormente manejado em face de

SERRARIA SANTA RITA LTDA – EPP
.

Nas razões inseridas ID 6938438, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada teria sido obscura e omissa, pois (i) o Código de Defesa do Consumidor foi aplicado de ofício; (ii) a embargada não possui nenhuma vulnerabilidade diante da recorrente, detendo total conhecimento sobre a matéria, produto e estando em posição de igualdade na situação relatada nos autos; e (iii) não há provas dos prejuízos suportados pela parte da Embargante, ao contrário, o que existe é comprovação por parte da Recorrente que não houve prejuízos.

Dessa forma, almeja prequestionar os artigos 2º, 6º, VIII, e 12, todos da Lei 8.078/1990 (CDC) e artigos 186, 389, 927, 1.022, I e II, todos do CPC.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos vícios alegados. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Pelo que se denota, o voto condutor do acórdão registrou de forma cristalina a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão de a embargada ter adquirido o maquinário para atender uma necessidade da própria pessoa jurídica, não integrando diretamente produto ou serviço por ela posto à disposição do mercado.

Além do mais, calha acentuar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC
1
.

Diante desse quadro, ainda que a embargada não tenha requerido a aplicabilidade das normas consumeristas, não há empecilho que o magistrado fundamente sua decisão amparada no CDC, de ofício.

No que se referem aos prejuízos suportados pela embargada, restou decidido que apesar de o embargante ter afirmado que estes não existiram, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, de modo que não se desincumbiu de seu ônus processual (artigo 373, II, do CPC).

Portanto, não há que se falar em obscuridade ou omissão pois o acórdão embargado, como dito, rechaçou devidamente as teses sustentadas pelo embargante.

Assim, repito, ao sustentar, uma vez mais, os supostos vícios, a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

_____________________

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Assim, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e obscuridade.

Em outras palavras,
“não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada”
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pelo ora embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”

(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não são via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)